Tribunal: TJDFT
Processo: 0746866-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REPARO DE VAZAMENTOS NO TELHADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A agravante pleiteia a realização imediata de reparos no telhado do imóvel locado, devido a vazamentos e infiltrações, com aplicação de multa por descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A necessidade de realização de prova pericial para aferir a extensão dos danos e a responsabilidade das partes impede a concessão da tutela de urgência em juízo de cognição sumária.
5. A alegada urgência não resta caracterizada, pois os problemas relatados pela agravante persistem desde dezembro de 2022, sem que tenha ocorrido qualquer mudança significativa na situação fática que justifique a antecipação da tutela.
6. Diante da ausência de demonstração inequívoca dos requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória. 2. A ausência de comprovação da urgência justifica o indeferimento da medida antecipatória, especialmente quando os fatos narrados perduram por longo período sem alteração significativa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1944805, 0739574-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, TJDFT, julgado em 13/11/2024, DJe 03/12/2024.